Tribunal: TJDFT
Processo: 0736507-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736507-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALESSANDRO NOBRE MARTINS, ALEX NOBRE MARTINS D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar a tempestividade do presente recurso, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator